Tribunal: STF
Processo: ARE 1454732
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA PARTE RECLAMANTE. ACÓRDÃO REGIONAL. PUBLICAÇÃO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. 



    1. NULIDADE PROCESSUAL POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO REGIONAL FUNDAMENTADA



    I. A prestação jurisdicional completa pressupõe a apreciação de todas as matérias relevantes articuladas pelos demandantes. Assim, não se verifica nulidade do acórdão regional por negativa de prestação jurisdicional quando o julgador se manifesta, com fundamentos jurídicos pertinentes, a respeito das questões invocadas pela parte.



    II. No caso concreto, diante da adequada fundamentação da decisão regional acerca dos temas suscitados pela parte recorrente, não se constata ofensa aos arts. 93, IX, da Constituição da República, 458 do CPC de 1973 e 832 da CLT.



    III. Recurso de revista de que não se conhece.



    2. PRESCRIÇÃO. INTEGRAÇÃO DO "AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO". NATUREZA SALARIAL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO



    I. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a pretensão de diferenças salariais resultantes de alteração da natureza jurídica do auxílio-alimentação, por norma coletiva superveniente ou por adesão ao PAT,está sujeita à prescrição parcial quinquenal, e não à total a que alude a Súmula nº 294 do TST. Precedentes.



    II. Na hipótese, ao entender pela incidência da prescrição total das diferenças salariais, o Tribunal de origem proferiu decisão em desacordo com a jurisprudência iterativa e notória desta Corte, em razão da contrariedade(má-aplicação) da Súmula nº 294 do TST.



    III. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento.



    3. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. INTERVALO INTRAJORNADA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA Nº 126



    I. O Tribunal Regional, valorando fatos e provas, entendeu que não foi a parte reclamante capaz de desconstituir a prova dos autos, pelo que restou prevalente aquela apresentada pela parte reclamada correspondente às jornadas de trabalho apontadas nos controles de frequência. Nesse sentido, consigna o acórdão “não haver ocorrido trabalho em comum entre testemunha e o reclamante no período declarado no aresto” (fl. 456). Quanto ao intervalo intrajornada, depreende-se do acórdão recorrido que, além de não reconhecidas as horas extraordinárias pleiteadas, restou incontroversa a jornada de trabalho da parte reclamante de 6 horas e o gozo de 15 minutos de intervalo.



    II. A esta Corte Superior, para fins de modificar o entendimento a que chegou o Tribunal de origem, far-se-ia imprescindível o reexame do conjunto probatório constante nos autos, o que é por absoluto incabível nesta instância recursal. Assim, não prospera a mera insurgência que busca a reforma da decisão reclamante nas razões do recurso de revista, porque necessário o reexame do acervo probatório, atraindo o óbice da Súmula nº 126 do TST que inviabiliza, inclusive, a análise dos dispositivos legais apontados.



    III. Recurso de revista de que não se conhece.



    4. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. DIVISOR APLICÁVEL. ALTERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO



    I. Os acórdãos regionais deixam claro que a parte reclamante não formulou pedido na petição inicial de recálculo das horas extraordinárias pagas, sob o aventado divisor 150, motivo pelo qual a sua pretensão em sede de recurso configura nítida inovação à lide. Assim, está incólume a Súmula nº 124 do TST. 



    II. Ademais, os arestos apresentados desservem à comprovação de dissenso pretoriano, nos termos da Súmula nº 296, I, do TST, já que não reproduzem o mesmo quadro fático descrito no acórdão recorrido. Isso porque, in casu, não houve pedido expresso de pagamento de diferenças de horas extras sobre as já pagas na contratualidade. Portanto, não se evidencia nenhuma das hipóteses de cabimento do recurso de revista previstas no art. 896 da CLT.



    III. Recurso de revista de que não se conhece.



    5. ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 469. NÃO COMPROVAÇÃO



    I. O Tribunal Regional, soberano na análise do conjunto fático probatório dos autos, verificou que não restou comprovado o preenchimento dos requisitos de que trata o art. 469 da CLT, relativamente à alteração de domicílio do reclamante, capaz de justificar o pagamento do adicional de transferência vindicado.



    II. Observa-se que a parte maneja o seu recurso com base em divergência jurisprudencial, mas os arestos colacionados são inespecíficos, em desconformidade com o disposto no art. 896, "a", da CLT e na Súmula296 do TST, tendo em vista que retratam casos cujas premissas fáticas são distintas daquelas aqui discutidas (falta de prova de atendimento do art. 469 da CLT, relativamente à mudança de domicílio do empregado, capaz de justificar o pagamento do adicional de transferência).



    III. Recurso de revista de que não se conhece.



    6. DIFERENÇAS. FGTS. ÔNUS DA PROVA 



    I. Nos termos da Súmula nº 461 desta Corte, "É do empregador o ônus da prova em relação à regularidade dos depósitos do FGTS, pois o pagamento é fato extintivo do direito do autor".



    II. No caso, o Tribunal Regional, soberano na análise da prova, consignou que a parte reclamada juntou aos autos comprovantes de depósitos de FGTS, não tendo a parte reclamante indicado diferenças a seu favor derecolhimentos a menor. Nesse sentido, a Corte de origem entendeu que o banco reclamado se desincumbiu de seu ônus de demonstrar o fato extintivo do direito do autor.



    III. O art. 17 da Lei nº 8.036/1990 apontado como violado não guarda relação direta com a matéria em debate, porquanto trata da obrigação do empregador de informar mensalmente aos seus empregados os valoresrecolhidos ao FGTS e repassar-lhes as informações sobre suas contas vinculadas recebidas da Caixa Econômica Federal e dos bancos depositários. Ademais, os arestos colacionados desservem à comprovação de divergência jurisprudencial, em desconformidade com o disposto no art. 896, "a", da CLT e na Súmula nº 296 do TST, tendoem vista que retratam casos cujas premissas fáticas são distintas daquelas aqui discutidas (o exame do ônus da prova de diferenças de FGTS quando o empregador junta aos autos os comprovantes dos depósitos fundiários).



    IV. Recurso de revista de que não se conhece.



    7. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CREDENCIAL SINDICAL. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS 



    I. Segundo o art. 6º da Instrução Normativa nº 41/2018 do TST, o art. 791-A da CLT aplica-se tão somente às ações trabalhistas propostas após 11/11/2017 (Lei nº 13.467/2017), incidindo as diretrizes do art. 14 da Lei nº 5.584/1970 e das Súmulas nº 219 e nº 329 do TST nas ações propostas anteriormente a essa data.



    II. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios na Justiça do Trabalho, anteriormente à vigência da Lei nº 13.467/2017, caso dos autos, não decorre unicamente da sucumbência. Faz-se necessário que o reclamante comprove que (a) está assistido por sindicato da categoria profissional; e (b) firmou declaração de hipossuficiência econômica, no sentido de que não possui condições de postular em juízo sem comprometimento do sustento próprio ou de sua família.



    III. No caso dos autos, a parte reclamante não está assistida por advogado sindical, desatendendo a um dos requisitos necessários para o deferimento de honorários advocatícios.



    IV. Recurso de revista de não se conhece.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; e 7º, XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJede 30/8/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJede 3/2/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente